Tribunal: TJMT
Processo: 1006644-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CERENGE ENGENHARIA LTDA e CERENGE ARMAZÉNS GERAIS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional no 1002863-82.2021.811.0004, manejada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, para que fosse autorizado o depósito judicial do valor incontroverso, das prestações mensais contratadas, bem como, obstar os efeitos decorrente da mora.
Para tanto, os agravantes aduzem que a instituição bancária agravada vem realizando a cobrança de juros e taxas de forma abusiva, o que tornou impossível o cumprimento das obrigações contraídas por meio de duas Cédulas de Crédito Bancário no 714.000.438 e 714.000.460, no valor de R$ 552.974,08 (quinhentos e cinquenta e dois mil novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos) e R$ 167.327,97 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), respectivamente.
Alegam que, para elucidar a abusividade praticada, contrataram a realização de perícia técnica contábil-financeira, a qual apurou a cobrança de aproximadamente 200% de juros sobre o valor originário dos contratos, sendo evidente a necessidade de revisar as cláusulas contratuais, com a repactuação das taxas de juros praticadas.
Assim, pugnam os agravantes pelo deferimento da liminar de efeito ativo para que, assim, seja aceito o depósito em Juízo dos valores incontroversos, bem como suspensos os efeitos decorrentes da mora.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Apesar dos esforços argumentativos dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, com destaque para a probabilidade do direito invocado.
Como cediço, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio da Súmula 380, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional e, unilateralmente, aponte qual é valor devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora.
O valor que se deve considerar incontroverso é aquele estabelecido no contrato firmado entre as partes, ao menos até que o Juízo o defina com base nas provas produzidas bilateralmente.
Por essa razão, não se mostra recomendável a alteração sumária das bases contratuais.
Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastado os efeitos da mora.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.